Tribunal: CARF
Processo: 12448.903963/2014-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.903963/2014-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.593 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
PROSIGN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2012
DIREITO CREDITÓRIO. DCOMP. REQUISITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
CRÉDITO RECONHECIDO.
Constatando-se os requisitos de certeza e liquidez do crédito pleiteado,
previstos no Art. 170 do CTN, a declaração de compensação deve ser
homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso para reconhecer uma parcela adicional do crédito de R$22.000,22, e homologar as
compensações realizadas até o limite do crédito disponível. Vencido o Conselheiro Carlos André
Soares Nogueira que negava provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 14-61.666, da
15a Turma da DRJ/RPO, que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade,
apresentada pela ora Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.903963/2014-09
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.593 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.903963/2014-09

Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio: Tratam os autos da Declaração de Compensação (Dcomp) no
12943.59456.241013.1.3.04-8754, transmitida pela contribuinte em epígrafe com o
intuito de compensar os débitos nela informados, tendo por fundamento o direito
creditório decorrente de pagamento a maior da 3a quota da CSLL PA 30/06/2012 de
valor R$ 47.084,89. O crédito utilizado na aludida compensação, em valores originais,
totaliza R$ 41.841,59:

Em 06/05/2014, a Autoridade Tributária competente emitiu o Despacho Decisório de fl.
3, não reconhecendo o direito creditório pleiteado e não homologando a compensação
transmitida, porquanto o DARF informado na Dcomp havia sido integralmente utilizado
no pagamento de débito constituído:

Cientificada da decisão fiscal em 14/05/2014, consoante AR de fl. 61, a contribuinte
ofereceu sua manifestação de inconformidade em 26/05/2014, a qual foi juntada aos
autos a fl. 2.
Informa a interessada que o crédito pleiteado tem fundamento em erro no cálculo do
valor da terceira parcela de pagamento da CSLL referente ao período de apuração junho
de 2012. Para o cálculo do lucro presumido, aplicou a alíquota de 32%, quando o
correto seria 8%.
Assevera:
O valor, ora não reconhecido do crédito referente à guia paga a maior do CSLL, ser
apreciado na DCTF do mês de junho/2012, retificada em 07/01/2014. O valor pago a
maior do IRPJ está demonstrado na referida obrigação acessória.
Relatei.

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.593 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.903963/2014-09

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2012
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. ERRO DE FATO.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
Demonstrado, pelo interessado, que foi erroneamente preenchida a DCTF que serviu de
base à decisão pela não homologação da compensação, deve ser reconhecida a DCTF
retificadora mesmo que transmitida após a ciência do Despacho Decisório.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

No voto proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
i.
Inicialmente, a DRJ confirmou que o pagamento realizado em 28/09/2012,
no valor de R$ 47.084,89, refere-se à quitação da terceira quota de CSLL
do PA 30/06/2012 (código 2372);
ii.
Aduz que o valor do pagamento em três parcelas originais de R$ 46.302,38
era condizente com a DCTF original transmitida pela interessada em
21/08/2012, bem como retificadora entregue em 25/09/2012;
iii.
Informa que apenas de 21/08/2014, depois do Despacho Decisório, a
contribuinte promoveu a retificação da DCTF para que nela constasse o
IRPJ devido de R$ 64.903,82;
iv.
Esclarece que não obstante a DCTF tenha sido tardiamente retificada, já
constava na Ficha 18A das DIPJ 2013 o valor da CSLL devida de R$
64.903,82, e que os elementos apresentados corroboram o equívoco
ocorrido;
v.
No que concerne à vinculação dos pagamentos ao débito confessado na
DCTF retificadora, apresenta a seguinte tabela:

vi.
Argumenta que por conta da nova DCTF transmitida, os sistemas da RFB
reservaram para cada DARF o montante de R$ 21.634,61 (= 64.903,82 ÷
3) para pagamento da CSLL devida, restando um saldo de R$ 24.667,77
em cada um deles;
vii.
Conclui que, esclarecidos os fatos, deve-se reconhecer que houve um
pagamento a maior do DARF indicado na Dcomp no R$ 25.084,67,
conforme tela a seguir:
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.593 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.903963/2014-09

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/09/2016 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à e-Fl. 87), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 06/10/2016 (e-Fls. 89 a 99).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alegou, em síntese:
i.
“que o valor total do tributo após a correta apuração de sua base de
cálculo é bem próximo ao valor de apenas uma das cotas pagas por meio
de DARF. Foi assim que a Recorrente, por meio da DCOMP objeto do
presente processo administrativo, compensou o crédito consubstanciado
no DARF relativo à 3a quota do CSLL”;
ii.
“que, segundo o I. Relator do acórdão recorrido, o sistema da Receita
Federal, ao processar as declarações devidamente retificadas pela
Recorrente, apropriou para cada DARF recolhido (a maior) o valor de R$
21.634,61 (vinte e um mil, seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e
um centavos), que seria o IRPJ devido por quota”;
iii.
“com base apenas nisso, sustentou o I. Relator que a Recorrente faria jus
somente ao crédito de R$ 24.667,77 (R$ 46.302,39 - R$ 21.634,61 = R$
24.667,77) em relação ao DARF referente à 3a quota da CSLL, de forma
que homologou apenas parcialmente a compensação pleiteada”;
iv.
“que inexiste previsão legal que obrigue o contribuinte que apurar crédito
decorrente do recolhimento a maior do IRPJ e da CSLL no Lucro
Presumido, caso tenha efetuado o pagamento dos tributos em quotas
sucessivas, a proporcionalizar os respectivos DARFs para fins de
compensação”;
v.
que “tanto na situação em que o resultado da apresentação da
declaração de IRPF retificadora é diminuição do imposto a pagar quanto
na situação em que o resultado é a apuração de imposto a restituir, o
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.593 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.903963/2014-09

contribuinte não está obrigado a realizar qualquer tipo de
proporcionalização das quotas já pagas”;
vi.
Por fim, a Recorrente requer que seja dado provimento ao Recurso
Voluntário, pleiteando a integral homologação da compensação pleiteada.

O processo fora então encaminhado para 1a Turma Extraordinária do Carf (antiga
Turma deste relator) que, ao analisar o caso, proferiu uma Resolução, convertendo o julgamento
em diligência nos seguintes termos:
(...)
Tem-se, portanto, que é incontroverso a existência de um crédito a favor do contribuinte
na quantia de R$ 74.003,32 referente a este período de apuração. Entretanto, a forma de
aproveitamento dos pagamentos realizados nas três quotas, face aos débitos
apresentados em DCTF retificadora (21/08/2014) – ilustrado pela DRJ (e-Fl. 73) - ,
gerou apenas o reconhecimento parcial do crédito de R$ 25.084,67, vez que a quantia de
R$ 21.634,60 da 3a quota estaria alocada para débito de CSLL, conforme quadro a
seguir:
(...)
Dessa forma, com respaldo no Princípio da Verdade Material, entendo que se o crédito
existe, mesmo com a alocação equivocada pelo contribuinte das quotas na DCTF, não
se pode rejeitá-lo de plano, devendo-se verificar a sua disponibilidade, afinal, trata-se do
mesmo período de apuração.
A verificação da disponibilidade torna-se necessária, para averiguar a certeza e liquidez,
vez que pela disposição dos pagamentos no quadro acima, em tese existiria a
possibilidade de pleitear-se créditos das quotas 1 e 2, o que poderia ultrapassar o valor
global do crédito reconhecido.
Ainda, compulsando-se o processo, verifica-se que não constam nos autos a DCTF
retificadora (21/08/2014) que, conforme mencionado pela DRJ, fora apresentada
posteriormente à manifestação de inconformidade, tendo esta apenas sido mencionada e
ilustrada pela instância julgadora “a quo” no acórdão.
(...)
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para que
esta:
i. Com base no reconhecimento pela DRJ do crédito decorrente reapuração de CSLL do
2o Trimestre de 2012 sob a alíquota de 12%, verifique a disponibilidade do crédito
remanescente pleiteado, analisando-se sob a perspectiva do valor global da apuração e
dos pagamentos realizados;
ii. Anexe ao presente processo a DCTF retificadora do 2o Trimestre de 2012,
transmitida em 21/08/2014.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as apurações e
cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no
7.574, de 2011.

Em cumprimento à decisão supra, a DRF anexou as autos os documentos
solicitados, e elaborou o Relatório de Diligência (e-Fls. 142 a 144), cujo teor será apreciado mais
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.593 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.903963/2014-09

adiante no voto. Devidamente intimada do resultado da diligência, a contribuinte não apresentou
manifestação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Como relatado, o presente processo está retornando de uma diligência ao qual a
unidade de origem analisou as informações solicitadas e a documentação apresentada pela
contribuinte, e emitiu o seguinte parecer, ao qual transcrevo os trechos conclusivos:
(...)
13. Com relação ao crédito disponível, sob a perspectiva do valor apurado e o total
recolhido, pode ser assim apresentado:

14. Após a última DCTF retificadora, o valor do pagamento indevido, considerando os
três recolhimentos, disponível para ser utilizado era de R$ 77.851,51.
15. Tendo em vista o valor de R$ 25.084,67 reconhecido pela DRJ e já utilizado na
compensação, ainda resta um saldo disponível de R$ 52.766,84.
16. Todos os valores apresentados são vigentes na data do recolhimento, sem qualquer
correção pela Taxa Selic.

Conforme já adiantado na Resolução, entendo que se o crédito existe, mesmo com
a alocação equivocada pelo contribuinte das quotas na DCTF, não se pode rejeitá-lo apenas com
este argumento formal, vez que se trata do mesmo tributo e período de apuração.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.593 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.903963/2014-09

Dessa forma, confirmando-se a disponibilidade do crédito em favor da
contribuinte, inclusive em valor superior ao pleiteado, entendo que o crédito declarado na
PER/DCOMP na monta de R$ 47.084,89 de pagamento a maior de CSLL PA 30/06/2012 deve
ser reconhecido na íntegra, por atender os requisitos de liquidez e certeza (Art. 170, CTN).
Por fim, como já fora reconhecido pela DRJ um crédito no valor de R$ 25.084,67,
tem-se que nesta via recursal cabe prover apenas a parcela remanescente de R$ 22.000,22.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento para reconhecer uma parcela adicional do crédito de R$ 22.000,22, e
homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital